Tribunal: TJMT
Processo: 1036794-96.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036794-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDILEUDO SALES LIMA - CPF: 552.381.652-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por autor em ação de cobrança de seguro DPVAT, inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de comprovação de invalidez permanente, decorrente da não realização da perícia médica por inércia da parte autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica, considerada imprescindível à comprovação da invalidez e consequente arbitramento de indenização securitária.

III. Razões de decidir:

3. A realização da perícia médica, exigência legal nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, requer intimação pessoal da parte, por se tratar de ato personalíssimo.

4. Consta nos autos a tentativa de intimação pessoal via
oficial de justiça
,
com
diligencia
realizada no
endereço informado pela parte autora, que não foi atualizado nos autos, nos termos do art. 77, V, do CPC.

5. A ausência de comparecimento à perícia inviabilizou a produção da prova essencial ao deslinde da causa, legitimando o julgamento de improcedência, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.364.911/GO).

6. Não há nulidade a ser reconhecida quando a parte, embora regularmente intimada, permanece inerte, inclusive diante da ciência de seu patrono quanto à necessidade de manifestação e prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, a intimação da parte autora para comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, tratando-se de ato personalíssimo, presumindo-se válida quando realizada no endereço constante dos autos, a teor dos
arts
. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 77, V; 274, parágrafo único; 269; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.08.2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

EDILEUDO SALES LIMA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

A parte
apelante alega que não fo
i
intimad
a
pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num.
326854351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EDILEUDO SALES LIMA
,

parte
autor
a
ora apelante
,
busca a reforma da sentença que extinguiu a ação,
com
resolução do mérito, nos termos do art. 48
7
, I, do CPC. Alega ausência de intimação
pessoal para a realização de perícia médica.

A
data para a realização da perícia foi marcada, com
o devido conhecimento do autor sobre a necessidade de perícia médica
(Num.
325393372
)
.
Não havendo o comparecimento d
a

parte
autora, vítima do acidente de trânsito noticiado
,
o
patrono foi intimado para
,
em
1
5 (
quinze
) dias,
manifestar-se, o que motivou

pedido de
reagendamento da perícia médica e intimação realizada por oficial de justiça
(
Num.
325393390), feito que resultou em diligência com certidão negativa, por endereço desatualizado (Num. 325393392)
.

Sobreveio, então a sentença.
O juízo de
primeiro grau
, da análise do caso, ressaltou
que sem a realização da prova pericial, para a qual
a

parte
autor
a
não compareceu, não há
comprovação
de que em razão do acidente
de trânsito
houve a
ocorrência de
incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez.
Intimad
a a parte autora por meio de seu
patrono
para dar prosseguimento ao feito

e via
oficial de justiça
no endereço noticiado nos autos
,
quedou-se inerte, com a consequente paralização do
processo
.
Dessa forma,
firme nos fundamentos processuais,
julgou improcedente

a ação

(Num.
325393394
)
.

A

parte
apelante não se conforma. Alega que
não foi intimad
a
pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num.

325393396
).

A questão circunscreve-se
à
necessidade de
intimação pessoal da parte

para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na

própria parte
. A
legislação processual civil
determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é
o
a
to

pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O
ato processual ora analisado
no caso em tela,
trata de

intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o

comparecimento para a realização da perícia médica.

E por se tratar de ato que deve
ser
necessariamente realizado pela parte

interessada
, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO
).

Assim,
deve a parte ser

intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não

se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a

prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente

pela parte interessada.

Ao caso em tela,
verifica-se
reiterada
s

tentativa
s
de intimação
, inclusive

pessoal
, buscando-se novo endereço com a finalidade de proporcionar o prosseguimento da ação, através da
realização da necessária perícia.
R
essalte-se que
deixou
a

parte
autor
a
de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço
.
Conforme a
regra prevista no
art. 77, V, do CPC
, a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do
art. 274
,
§ único,
do
CPC
.

Diante do exposto,
mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de observar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026